Tribunal: TJES
Processo: 5005584-62.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005584-62.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAMARA TALIULI RAMOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Não obstante a densidade dos fundamentos apresentados, tem que no a jurisprudência possui orientação sedimentada, em casos análogos ao ora posto, no sentido de que, em aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, deve ser afastada a arguição de ausência do interesse de agir. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
TAMARA TALIULI RAMO
em face da sentença (ID nº 6702208 - item 10) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 6702211 - item 13), aduz a recorrente que a cessação do benefício pelo INSS já é suficiente para caracterizar o interesse de agir, eis que o exaurimento da via administrativa é desnecessário ao exercício do direito de ação.

Alega que não parece minimamente aceitável que a ausência de pedido de prorrogação nos prazos instituídos pelo INSS acabe por significar concordância tácita e irretratável da cessação do benefício, afastando a possibilidade de controle judicial do ato administrativo e fulminando-se o direito do segurado.

Ausentes contrarrazões (ID 6702216).

Pois bem.

Ajuizada ação previdenciária para a
concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio doença
(ID 6702199), proferiu o magistrado de primeiro grau o despacho ID 6702205 (item 7) no sentido de que a Lei nº 8.213/91 “
sofreu alteração em data recente (Lei nº 14.331/22),
passando a exigir
em seu art. 129-A, inc. II, alínea 'a',
prévio comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, na via administrativa, para que o segurado possa buscar a via judicial”
.

Diante de tal quadro, ressaltando que teria a parte colacionado apenas a Comunicação do Acidente de Trabalho - CAT (ID 6702203), assentou o magistrado não ter sido cumprida a exigência legal e, ato contínuo, determinou fosse o advogado intimado para, no prazo de 15 dias, proceder a comprovação do pedido.

Petionado (ID 6702206) esclarecendo ser desnecessário o prévio pedido administrativo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anterior, proferiu o magistrado sentença, extinguindo o processo, sob os seguintes fundamentos:

[...] destaco que
não há nos autos comprovante de que a parte autora tenha requerido administrativamente a prorrogação do benefício
, o que
equivale à ausência de requerimento administrativo e muito menos que após a cessão do auxílio-doença, solicitou auxílio-acidente, portanto, o INSS não teve a oportunidade de avaliar o preenchimento dos requisitos legais para o benefício pleiteado
.

Desta forma, é tenho por ressaltar que desde a edição da Lei 13.457/2017,
é dever do segurado realizar o pedido de prorrogação do auxílio doença em até 15 dias antes da sua cessação
. Se o segurado não se desincumbe de realizar o referido requerimento, o benefício é cessado sem que o INSS tenha analisado a continuidade (ou não) da incapacidade.

Ou seja, no caso, não há pretensão resistida do INSS e não serve o Judiciário como substitutivo da administração previdenciária, agindo tão somente como revisor de seus atos.

A exigência de prévia análise administrativa da controvérsia liga-se ao interesse processual sob o aspecto da necessidade. Nos termos da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, o prévio requerimento administrativo é exigido para demonstrar que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão autoral.

No sentido do exposto, o Enunciado 165 do FONAJEF, com o seguinte teor: "Ausência de pedido de prorrogação de auxílio-doença configura a falta de interesse processual equivalente à inexistência de requerimento administrativo. (Aprovado no XII FONAJEF).".

Além disso, também não há comprovação de requerimento administrativo de auxílio acidente
, portanto, não há como dar prosseguimento a pretensão autoral, sem antes promover o requerimento administrativo.

Isso posto,
indefiro a petição inicial
e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [...].

Assim, não obstante a densidade dos fundamentos apresentados, tem que no que se refere a ausência do interesse de agir a jurisprudência possui orientação sedimentada, em
casos análogos ao ora posto
, no sentido de que, em aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, deve ser afastada a arguição ventilada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CUMULADA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALTA PROGRAMADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM QUE SE AFASTA A NECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. PREQUESTIONAMENTO EM CONTRARRAZÕES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, e de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, o requerimento administrativo para percepção de benefício previdenciário será desnecessário em 3 (três) situações, quais sejam: Quando o requerimento administrativo do benefício for negado pelo INSS, total ou parcialmente; quando o INSS não se manifestou sobre o pedido administrativo do benefício no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; quando o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado.
As situações de cessação do benefício em virtude de alta programada enquadram-se nas exceções que afastam a necessidade do prévio requerimento administrativo
, por se tratar de hipótese de restabelecimento de benefício que já vinha sendo pago. (
TJMS
; AC 0812875-84.2022.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 01/12/2023; Pág. 147)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. PRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PERCEPÇÃO ANTERIOR DE AUXÍLIO-DOENÇA
. "ERROR IN JUDICANDO". SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.
Trata-se de apelação da sentença que extinguiu sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, a ação que pretendia a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença; aduzindo o apelante, em suas razões, a existência de "error in judicando" diante da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de auxílio-acidente após a cessação do do auxílio-doença
. 2. O autor era beneficiário de auxílio-doença acidentário, cessado por meio de "alta programada" em 09/03/2018, competindo ao INSS, quando da cessação administrativa do benefício, averiguar se havia redução da capacidade laborativa do autor. 3.
No julgamento do RE 631.240/MG (Tema nº 350 de repercussão geral), o STF fez expressa ressalva no sentido de que nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, dispensando o prévio requerimento administrativo, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível
. Assim,
ocorrida a cessação do auxílio-doença sem a devida conversão em auxílio-acidente no âmbito administrativo, não há que se falar em prévio requerimento administrativo, restando evidenciado o interesse de agir do recorrido
. 4. Face ao exposto, CONHEÇO da Apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, desconstituindo a sentença adversada e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito. (
TJCE
- AC 00514937120208060034, Relª. Desª.
MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
, 2ª Câmara Direito Público, DJ 30.11.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO
– DOCUMENTO ACOSTADO COM A INICIAL QUE COMPROVA A NÃO PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO – MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO RE 631.240/MG – TEMA 350 – PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A exigência contida no art. 129-A, II, alínea a, da Lei 8.213/91, que foi alterada pela Lei nº 14.331/2022, a nosso ver foi atendida. O documento acostado pelo Autor com a inicial deixa claro que o benefício do auxílio por incapacidade temporária cessou em 15/04/2020. Portanto, não resta dúvida que o benefício não foi prorrogado, tanto que o Autor precisou ingressar com a presente demanda
. Assim, entende-se que a inicial está devidamente instruída com os documentos necessários para o ajuizamento da ação. II- O caso dos autos subsume-se à hipótese contida no item 4, da ementa do Acórdão proferido pelo STF no RE 631.240/MG – TEMA 350, visto que o Autor pleiteia a implantação do auxílio-acidente que deveria ter sido implantado ao cessar o benefício auxilio-doença, pois, a parte Ré deveria ter avaliado em sua perícia para estabelecer a Data de Cessação do Benefício (DCB) do auxílio por incapacidade temporária, se as sequelas consolidadas geraram ou não redução da capacidade laborativa, registrando no campo específico do laudo médico pericial o direito ao auxílio-acidente. III- Recurso conhecido e desprovido. (
TJMS
- AC: 08382578220228120001, Rel.
Lúcio R. da Silveira
, 4ª Câmara Cível, DJ 1.2.2023 - destaquei).

E ainda:

ACIDENTE DO TRABALHO. EXTINÇÃO. Indeferimento da petição inicial. Apresentação de atual requerimento administrativo. APELAÇÃO. Autor. Desnecessidade de novo pleito perante a autarquia, diante da cessação do benefício anterior. Acolhimento. Tema 350 de Repercussão Geral. Supremo Tribunal Federal que considerou desnecessário o prévio requerimento em hipóteses em que a matéria fática já é de conhecimento da autarquia. Segurada que recebeu auxílio-doença. Lapso temporal entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da presente ação que não se revela juridicamente relevante. Interesse processual presente.
Sentença anulada. Extinção afastada. APELAÇÃO PROVIDA
. (
TJSP
; AC 1000094-44.2019.8.26.0137; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Marco Pelegrini
; DJ 29/08/2023; Pág. 2857)

ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE TÍPICO DO TRABALHO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE OU OUTRO BENEFÍCIO ADEQUADO. R.
Sentença que indefere a inicial e extingue o feito por falta de interesse processual, diante não comprovação de prévio indeferimento ou de não prorrogação de benefício, conforme art. 129-A, II, alínea a, da Lei nº 8.213/91
. Existência de auxílio-doença pregresso, concedido e depois cessado, que equivale, portanto, à alta médica administrativa. Pretensão resistida configurada, inclusive independente da época da cessação do auxílio-doença. Atual posicionamento da Câmara. Decisão reformada. Recurso provido. Dou provimento ao recurso para afastar a r. Sentença extintiva e determinar o regular processamento do feito. (
TJSP
; AC 1032905-76.2023.8.26.0053; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Luiz Felipe Nogueira
; DJ 2.10.2023 - destaquei).

Assim, entendo constituir formalismo exacerbado do magistrado o indeferimento da inicial em decorrência da ausência de pedido administrativo no caso posto, sobretudo sob a ótica do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, procedo a anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 14:55:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48796614122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)